Tribunal: TJMT
Processo: 1100998-76.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1100998-76.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ESTHER MAGALHAES RODRIGUES EVANGELISTA - CPF: 029.564.611-09 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO CONSTANTE NO CONTRATO – TEMA 1.132 DO STJ – MORA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da mora do devedor é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do artigo 3o do Decreto-Lei no. 911/69, devendo estar perfectibilizada no momento da propositura da demanda, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o Tema 1.132, estabeleceu que “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”, o que não restou comprovado nos autos, sobretudo considerando que a notificação foi expedida para endereço distinto daquele registrado no contrato.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1100998-76.2025.8.11.0041

APELANTE:

BANCO PAN

S/A

APELADA:

ESTHER MAGALHAES RODRIGUES EVANGELISTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO PAN

S/A
, contra r. sentença proferida pelo juízo da 1a
Vara
Especializada em Direito Bancário de Cuiabá,
Dra.
Rachel Fernandes Alencastro Martins,
lançada nos autos da
ação de busca e apreensão
, ajuizada em desfavor de
ESTHER MAGALHAES RODRIGUES EVANGELISTA
,
que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do CPC, c/c art. 321, ambos do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, por irregularidade na notificação de mora, merece reforma.

Alega que a notificação extrajudicial válida foi enviada ao endereço contratual, conforme o Tema 1.132/STJ, e que a decisão de primeira instância desconsiderou princípios como a cooperação processual, a primazia da decisão de mérito e a economia processual ao não permitir a emenda da inicial ou a juntada posterior de notificação regular.

Defende que o vício seria meramente formal e sanável, pugnando pela anulação da sentença e o prosseguimento da demanda, com apreciação do pedido liminar de busca e apreensão.

A par desses argumentos
o apelante requer que o recurso seja analisado em sede de Juízo de retratação nos termos do artigo 485, §7o, do CPC.

Caso mantida a decisão em
juízo de retratação
, o apelante requer que seja determinada a remessa da apelação à Instância
ad quem
para que a decisão guerreada seja reformada.

Dessa forma pugna pela reforma total da sentença hostilizada, para que seja declarada a sua nulidade, com a consequente remessa dos autos ao juízo de origem, para que seja oportunizado o regular prosseguimento da demanda
(Id. 336282364).

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

Houve o recolhimento do preparo recursal, conforme Id. 336525387.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à regularidade ou não da sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, fundamentada na ausência de comprovação da mora da parte devedora fiduciária e que não houve o saneamento da irregularidade dentro do prazo concedido, o que levou à extinção do processo, sem resolução do mérito, com base nos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil.

Como cediço, o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida no artigo 3o do Decreto-Lei no. 911/69, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Para corroborar, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado 72, já assentou que:
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Ademais, conforme dispõe o artigo 2o, §2o do Decreto-Lei no. 911/69, com redação dada pela Lei no. 13.043/2014, “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para

pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”
.

Pertinente registrar que o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp no. 1.951.888-RS
, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (
Tema 1.132
), em 09/08/2023
, estabeleceu a seguinte tese: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento
, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Isso significa dizer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por meio do envio da notificação extrajudicial, desde que devidamente enviada no endereço fornecido pelo devedor no contrato respectivo.

No caso dos autos, vislumbra-se que embora a apelada esteja em débito com a instituição apelante, não foi notificada na forma legal, uma vez que a notificação expedida pelo Banco foi endereçada ao diverso do constante na Cédula de Crédito Bancário - Proposta 092514143 (Id. 336281897, pág.2).

Assim sendo, não houve a válida constituição em mora do devedor, que, segundo a Súmula 72 do STJ, é condição essencial da ação de busca e apreensão, bem como de procedibilidade, que deve ocorrer no momento da propositura do feito
.

A propósito, cito precedente recente deste Sodalício em caso análogo:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
ENDEREÇO DIVERSO DO PACTUADO. DEVOLUÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA. MORA NÃO CONFIGURADA
. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária de veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se: (i) se a notificação extrajudicial é suficiente para constituir o devedor em mora, conforme exigido pelo Decreto-Lei no 911/69 e pela jurisprudência do STJ; (ii) a possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução diante da extinção por ausência de pressuposto processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69 exige a constituição em mora como requisito para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, podendo se dar por notificação extrajudicial enviada com aviso de recebimento, ainda que não assinada pelo devedor.

4. O STJ, no julgamento do Tema 1.132, firmou o entendimento de que é suficiente o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, independentemente do efetivo recebimento, desde que comprovada a tentativa de entrega no local.

5. A notificação foi enviada a busca e apreensão divergente do pactuado no contrato, resultando na devolução com a anotação “não existe o número”, o que inviabiliza a comprovação da mora.

7. A ausência de constituição válida da mora impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão e justifica a extinção do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

8. Inviável a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução quando ausente pressuposto de constituição válida da relação processual, não sendo possível o aproveitamento do processo extinto.

IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A notificação extrajudicial deve ser enviada ao endereço constante do contrato para ser válida e eficaz como meio de constituição em mora. 2. A remessa da notificação a endereço diverso ou incompleto compromete a sua eficácia e impede o regular ajuizamento da ação de busca e apreensão. 3. A ausência de constituição válida em mora enseja a extinção do processo sem resolução de mérito, sendo inviável a conversão da ação em execução.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o; CPC/2015, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1.132. STJ, Súmula 72;TJMT, Apelação Cível no 1025915-25.2023.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 22/11/2023, DJE 23/11/2023; TJMT, Apelação Cível no 1052289-44.2024.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Vice-Presidência, j. 03/07/2025, DJE 03/07/2025; TJMT, Agravo Interno no Agravo de Instrumento no 1019611-65.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 07/08/2025, DJE 07/08/2025; TJMT, Agravo de Instrumento no 1034748-24.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 19/03/2025, DJE 17/03/2025; TJMT, Apelação Cível no 1003442-03.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 30/03/2025, DJE 30/03/2025”.
(N.U 1012014-65.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 08/02/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO EM MORA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA A ENDEREÇO DIVERSO DO CONSIGNADO NO CONTRATO –MORA NÃO CONFIGURADA -TEMA 1132 DO STJ
- RECURSO PROVIDO.

Uma vez enviada a notificação extrajudicial para endereço diverso daquele consignado no contrato, não há falar em constituição em mora do devedor, Tema 1132 do STJ”.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1007726-88.2024.8.11.0000, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2024)

Logo, não restando regularmente demonstrada a mora da parte devedora fiduciária na espécie, nos termos em que determinado na legislação de regência, inviabilizado o prosseguimento da busca e apreensão, por ausência de condição de procedibilidade da ação, de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença objurgada.

Deixo de majorar os honorários recursais, por ausência de condenação nesse sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026